Tribunal: TCU
Processo: 014.688/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17538/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração em face do Acórdão 5461/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 24) interposto por José Rodrigues Gomes (peça 81); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 285, caput e § 2o do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração. 1. Processo TC- Processo 014.688/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.512/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: José Rodrigues Gomes (XXX.312.544-XX). 1.3. Recorrente: José Rodrigues Gomes (XXX.312.544-XX). 1.4. Entidade: Município de Água Branca - AL. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Mauricio Cesar Breda Neto (15056/OAB-AL) e outros, representando José Rodrigues Gomes. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução da secretaria especializada (peça 82) e do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 87), ao recorrente.